Tribunal: STJ
Processo: 5000728-26.2021.4.03.6005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907078 - MS (2025/0117914-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WESLLEY NERES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DE APENADO NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LEI N. 11.671
/2008. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO MOTIVO ENSEJADOR DO
PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA
ORIGINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRORROGAÇÃO
ADEQUADA.
PRECEDENTES
DA
TERCEIRA SEÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49741779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 14:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 199ea107-1465-47d0-8678-5aa8b824743c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907078 - MS (2025/0117914-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WESLLEY NERES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DE APENADO NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LEI N. 11.671
/2008. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO MOTIVO ENSEJADOR DO
PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA
ORIGINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRORROGAÇÃO
ADEQUADA.
PRECEDENTES
DA
TERCEIRA SEÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLLEY NERES DOS
SANTOS contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 285):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO
DE APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART.
10 DA LEI N. 11.671/2008. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO MOTIVO
ENSEJADOR
DO
PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA
ORIGINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRORROGAÇÃO
ADEQUADA.
PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões, a defesa do agravante reiterou a tese deduzida no recurso
especial, qual seja, de que não estão presentes os requisitos autorizadores para a
, pugnando, assim, pela
manutenção de Weslley no sistema federal
exclusão do
Sistema Federal para o cumprimento do restante de sua pena em Presídio Estadual,
(fl. 315).
por ser medida de direito
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48264982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:46
Código de Controle do Documento: d6ff8a42-058e-43ec-901f-224ffa9a873d

A decisão agravada deve ser mantida.
Ao manter a decisão que determinou a permanência do apenado no Sistema
Penitenciário Federal, a Corte de origem consignou que o agravante

possui
participação relevante em organização criminosa, além de ser membro de quadrilha ou
bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça,
ostentando
e potencial de desestabilizar o sistema prisional local
alta periculosidade
(fls. 76/77 - grifo nosso):
[..]
No caso, a despeito das considerações externadas pela Defesa em sua
manifestação acostada no ID 306515353, deve ser deferida a renovação da
permanência do réu WESLLEY NERES DOS SANTOS no Sistema Penitenciário
Federal.
A argumentação defensiva assevera que o acórdão proferido em sede
recursal afastou a agravante atinente ao exercício da organização criminosa, não
restando, assim, preenchidos os requisitos objetivos para a inclusão do réu no
Sistema Penitenciário Federal.
Todavia, o artigo 3o, incisos I e IV, do Decreto no 6.877/2009 determina que
para a inclusão no Sistema Penitenciário Federal basta que o réu tenha participado
de forma relevante em organização criminosa ou que ele seja membro de
quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou
grave ameaça.
Esse é o caso dos autos.
De fato, o acórdão proferido no ID 282817562 consignou não existir
elementos nos autos que demonstrem, com segurança, que WELLEY exercesse
posição de comando dentro da organização criminosa que integrava. Porém, o fato
é que ele tinha importante função no esquema da facção criminosa e assim
preenche as condições para sua manutenção no Sistema Penitenciário Federal.
Nesse sentido, embora afastada a agravante atinente ao comando da
organização criminosa, restou mantida sua condenação pela prática dos crimes
previstos no artigos 2o, caput, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei n.o 12.850/2013, e artigo
33, caput, c. c. o artigo 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006, na forma do artigo 69
do Código Penal.
De outro giro, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal manifestou-se
desfavoravelmente ao retorno do réu ao estado de origem, uma vez que o réu
possuiria relevante potencial de desestabilização do Sistema Penitenciária
Estadual.
Na oportunidade, restou consignado que (ID 305994556):
[...]
Assim, os elementos amealhados nos autos evidenciam que o réu possui
participação relevante em organização criminosa, além de ser membro de
quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou
, preenchendo os requisitos do artigo 3o, incisos I e IV, do Decreto no
grave ameaça
6.877/2009.
De outro giro, conforme parecer ministerial, há expresso reconhecimento da
alta periculosidade do réu, assim como o seu relevante potencial de desestabilizar
, o que justifica sua manutenção na Penitenciária Federal em
a segurança pública
Porto Velho/RO.
Dessa forma, existe fundado receio de o envio do custodiado a
estabelecimento prisional do Estado tenha o condão de gerar grave instabilidade
institucional, com possíveis desdobramentos para além dos muros da
penitenciária, colocando em risco não apenas os internos do citado
estabelecimento, mas a própria comunidade local.
Ante o exposto, DETERMINO a renovação da permanência do réu
WESLLEY NERES DOS SANTOS em estabelecimento penal de segurança
máxima, nos termos do artigo 10, § 1o, da Lei n.o 11.671, de 8 de maio de 2008,
pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.
[...]
Documento eletrônico VDA48264982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:46
Código de Controle do Documento: d6ff8a42-058e-43ec-901f-224ffa9a873d

Circunstâncias essas que autorizam a inclusão e manutenção do apenado

no Sistema Penitenciário Federal à luz da disposição contida no art. 3o da Lei n. 11.671
/2008, c/c o art. 3o do Decreto n. 6.877/2009 (grifo nosso):
Art. 3o Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança
máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança
ou do próprio preso, condenado ou provisório.
pública

Art. 3o Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos,
uma das seguintes características:
I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante
em organização criminosa;
II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no
ambiente prisional de origem;
III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;
IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de
crimes com violência ou grave ameaça;
V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição
represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou
VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave
indisciplina no sistema prisional de origem.
Ressalto, ainda, que, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada
no âmbito da Terceira Seção desta Corte, a
dos motivos que ensejaram a
persistência
transferência para o presídio federal constitui fundamento suficiente para a prorrogação
de permanência, sendo desnecessária a ocorrência de fatos novos:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANUTENÇÃO DE PRESO EM SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL.
INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, mantendo a permanência de preso em penitenciária
federal de segurança máxima.
2. O preso foi transferido, a pedido, para o sistema penitenciário federal,
alegando risco à sua integridade física no sistema estadual. A renovação de sua
permanência foi fundamentada no risco de fuga e na manutenção de sua
integridade física.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do preso em
sistema penitenciário federal, sem fato novo, mas com base na persistência dos
motivos iniciais, é legal e justificada.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ permite a prorrogação da permanência em
presídio federal sem a necessidade de fato novo, desde que haja decisão
fundamentada que demonstre a persistência dos motivos iniciais.
5. A decisão do Tribunal de origem foi embasada em elementos concretos
que justificam a manutenção do preso no sistema federal, como risco à segurança
pública e à integridade física do interno.
6. A revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal Regional demandaria
análise do contexto fático-probatório, o que não é cabível na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prorrogação da permanência de preso em sistema
penitenciário federal é legal quando fundamentada na persistência dos motivos
que justificaram a transferência inicial, sem necessidade de fato novo".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.671/2008, art. 3o; Decreto n. 6.877
/2009, art. 3o.
Documento eletrônico VDA48264982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:46
Código de Controle do Documento: d6ff8a42-058e-43ec-901f-224ffa9a873d

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.514.378
/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
11/6/2024
RHC n. 171.092/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023
; STJ, RHC n. 111.944/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
4/8/2020
(AgRg no RHC n. 197.614/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN
- grifo nosso).
18/12/2024
23/12/2024

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEI N. 11.671/2008. REJEIÇÃO DE
RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE APENADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE
SEGURANÇA
MÁXIMA.
INCIDENTE
INSTAURADO
ENTRE
JUÍZOS
VINCULADOS A TRIBUNAIS DISTINTOS. CONFLITO CONHECIDO. ART. 10o §
5o, DA LEI 121671/08 E ART. 105, I, "d", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CF.
PRESO DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE CUMPRINDO PENA EM RDD
(REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO). RELEVANTE PARTICIPAÇÃO DO
APENADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL
- PCC. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM NO SISTEMA
PRISIONAL ESTADUAL. PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL
JUSTIFICADA.
1. Da instauração do presente incidente é possível inferir que o Juízo de
Direito suscitante não reconhece a competência do Juízo Federal para deliberar
sobre a questão, na medida que submeteu a celeuma ao Superior Tribunal de
Justiça. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de
incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do
art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal e por encontrar amparo no art.
10o, § 5o, da Lei n. 11.671/08. "A rejeição da renovação de permanência do
apenado em presídio federal autoriza seja suscitado conflito de competência, nos
termos do art. 10, § 5o, da Lei n. 11.671/2008" (AgRg no CC 169.493/AM, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/6/2020
).
2. A Terceira Seção do STJ tem firme entendimento de que "não cabe ao
Juízo Federal discutir as razões do Juízo Estadual, quando solicita a transferência
de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, assim quando
pede a renovação do prazo de permanência, porquanto este é o único habilitado a
declarar a excepcionalidade da medida" (AgRg no CC n. 153.692/RJ, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1o/3/2018).
3. Na manifestação exarada em
, último dia do prazo, o Juízo de
29/5/2020
Direito da 1a Vara de Execuções Penais do Foro Central de Curitiba ? PR deferiu a
prorrogação de permanência do apenado no presídio federal de segurança
máxima ao fundamento de alta periculosidade do preso que desempenha relevante
participação na organização criminosa Primeiro Comando da Capital ? PCC,
ressaltando a necessidade de segregação em presídio federal para obstar o
contato com presos dessa organização. Ressaltou, em suma, a imprescindibilidade
de permanência na unidade prisional federal em Mossoró/RN para a manutenção
da ordem dentro do Sistema Prisional do Estado do Paraná. Registrou, ainda, a
possibilidade de novas fugas, caso retorne ao sistema prisional estadual.
4. "A existência de falhas cartorárias na confecção da comunicação entre os
órgãos judiciários responsáveis, que culminou com a remessa extemporânea do
pedido de renovação de permanência - devidamente explicitada pelo suscitante ao
Juízo suscitado -, não pode se sobrepor à necessidade de preservação da
segurança pública" (AgRg no CC 158.867/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, DJe
). No mesmo sentido é o AgRg no CC 169.493/AM, da
21/08/2019
relatoria do Eminente Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
.
30/6/2020
5. Em situações análogas ao caso concreto o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que a persistência dos motivos que ensejaram a transferência para o
presídio federal constitui fundamento idôneo para a prorrogação de permanência.
Precedentes: AgRg no CC 145.670/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
e CC 156.518/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
19/2/2019
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
14/8/2018
6. Conflito de competência conhecido para declarar que compete ao Juízo de
Direito da 1a Vara de Execuções Penais do Foro Central de Curitiba - PR decidir
sobre a necessidade de prorrogação da permanência do apenado no presídio
Documento eletrônico VDA48264982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:46
Código de Controle do Documento: d6ff8a42-058e-43ec-901f-224ffa9a873d

federal de segurança máxima e que cabe ao Juízo Federal Corregedor da
Penitenciária Federal em Mossoró - SJ/RN dar prosseguimento à execução penal,
devendo o apenado PAULO MONTEIRO permanecer no Sistema Penitenciário
Federal.
(CC n. 174.981/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 1o/3
/2021 - grifo nosso).

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO
PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO
DO PRAZO. POSSIBILIDADE. LEI N. 11.671/2008. NECESSIDADE DE
FUNDADA MOTIVAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERSISTÊNCIA DO
MOTIVO ENSEJADOR DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ORIGINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Persistindo as razões e os fundamentos que ensejaram a transferência do
preso para o presídio federal de segurança máxima, como afirmado pelo Juízo
suscitante, notadamente em razão da periculosidade concreta do apenado, que
desempenha função de liderança em facção criminosa, a renovação da
permanência é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada
CC n. 120.929/RJ, Ministro Marco Aurélio
para resguardar a ordem pública (
Bellizze, Terceira Seção, DJe
).
16/8/2012
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal
Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró - SJ/RN, determinando a
permanência do apenado Wilton Carlos Rabello Quintanilha no Sistema
Penitenciário Federal.
(CC n. 138.260/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe
- grifo
3/8/2015
nosso).
Logo, não há falar em ilegalidade no acórdão que determinou a
permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal; ao contrário, o aresto
atacado guarda absoluta harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48264982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/06/2025 22:00:46
Código de Controle do Documento: d6ff8a42-058e-43ec-901f-224ffa9a873d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.907.078 / MS
Número Registro: 2025/0117914-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202403296500 50005034020204036005 50007282620214036005
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WESLLEY NERES DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLLEY NERES DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49723834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:54
Código de Controle do Documento: 682dec5f-5446-4cf1-8a4a-ec0972286cfd

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:54
Código de Controle do Documento: 682dec5f-5446-4cf1-8a4a-ec0972286cfd